Tribunal: TJBA
Processo: 8111797-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111797-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA RIBEIRO LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
JOAO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES, GUSTAVO FELIPPE MAGGIONI

EMENTA

Apelação Cível. Ação de consignação em pagamento. Alienação fiduciária garantida pelo imóvel financiado. Alegação de recusa do credor em receber a quitação contratual. Preliminar de legitimidade da BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. O caso em comento é de relação de consumo, conforme reconhecido pelas Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal no julgamento do Conflito de Competência de nº 8077258-95.2024.8.05.0000, incidindo, portanto, o regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. A simples cessão de crédito não tem o condão de romper esse vínculo, permanecendo o cedente solidariamente responsável pelos acidentes de consumo que possam advir do contrato cedido. Precedentes. Mérito. A consignação em pagamento é possível nas hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil. Na espécie, alega-se a ocorrência do quanto disposto no inciso I daquele dispositivo, qual seja, resistência do credor em receber o pagamento devido, sem justa causa. Pela análise da documentação acostada aos autos, é de se perceber que ao menos desde janeiro de 2024 iniciou-se o inadimplemento por parte do recorrente, e que teria entrado em contato para negociação do débito em junho daquele mesmo ano. Todavia, à época, o procedimento para consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário já estaria em estágio avançado. Nesse contexto, é se ver que foi informado ao credor que, em virtude do já encaminhado processo de consolidação da propriedade, seria necessário, antes, a purgação da mora, justamente para o reestabelecimento da normalidade contratual. Importa destacar que, com a purgação da mora – isto é, o pagamento das parcelas vencidas e demais custos contratuais – haveria a interrupção do procedimento de transferência do imóvel para o credor, conforme assegura o artigo 26-A, §2º, da Lei nº 9.514/97. Outrossim, é preciso pontuar que, nos termos do contrato, o pagamento foi ajustado em parcelas, razão pela qual não está obrigado o credor a recebê-lo de outra forma, conforme artigo 313 do Código Civil. Pela leitura do instrumento negocial, é possível notar que o vencimento antecipado e quitação integral do débito foi posta como uma faculdade do credor, e não como obrigação Assim, uma vez que não foi pactuada a possibilidade de quitação integral do débito a menos que o credor assim aceite receber o pagamento, não há como obrigá-lo a isto. Levando em consideração tais prismas, é patente que no momento da interpelação por parte do recorrente, o credor ofereceu-lhe a oportunidade de adimplir com a quantia que tinha a obrigação de aceitar naquele momento, qual seja, as parcelas vencidas e demais taxas. Não se nota, portanto, a existência de recusa indevida por parte do credor de receber o débito, o que desnatura a possibilidade da consignação em pagamento. Em igual medida, não pode ser acolhida a teoria do adimplemento substancial. O contrato foi firmado com a previsão de 179 (cento e setenta e nove parcelas), sendo a primeira em agosto de 2023 e última em 2038. Todavia, vê-se que ao menos desde janeiro de 2024 já havia a inadimplência do recorrente, a evidenciar que um número bastante reduzido de parcelas foi adimplido. Outrossim, o valor da prestação seria de R$ 1.145,64 (mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o que implicaria um pagamento total de R$ 205.069,56 (duzentos e cinco mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), montante que não se comprovou ter sido pago às recorridas. A alegação de que o imóvel constituiria bem de família não pode ser formulada na espécie, haja vista que foi ele dado como garantia contratual, o que pressupõe renúncia a esta proteção. Precedentes. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade passiva da BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8111797-84.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DJALMA RIBEIRO LIMA JUNIOR
,
e como apelada a
BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar parcial

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.